Tribunal: TJPA
Processo: 0013834-74.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013834-74.2003.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE RABELO LIMA

APELADO: ROCAFRUIT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0013834-74.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CLEONICE RABELO LIMA

ADVOGADOS: DANIEL CORDEIRO PERFACCHI – OAB/PA 10.729, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA – OAB/PA 24.924

APELADO:

ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS: ROSA ESTER DA SILVA – OAB/PA 4.347 E DANIEL CORREA FURTADO – OAB/PA 22.480

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSUM.
CITAÇÃO INVÁLIDA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARGUMENTOS PERTENCENTES AO SÓCIO E JÁ DECIDIDOS EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIOR.
FRAUDE À EXECUÇÃO
. REGISTRO DE PENHORA ANTERIOR À ALIENAÇÃO. SÚMULA 375 STJ.
VENDA
DE BEM GRAVADO EM PENHORA NÃO PRODUZ EFEITOS EM FACE DO EXEQUENTE. ARTIGO 792 § 1º CPC. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0013834-74.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CLEONICE RABELO LIMA

ADVOGADOS: DANIEL CORDEIRO PERFACCHI – OAB/PA 10.729, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA – OAB/PA 24.924

APELADO:

ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS: ROSA ESTER DA SILVA – OAB/PA 4.347 E DANIEL CORREA FURTADO – OAB/PA 22.480

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CLEONICE RABELO LIMA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros.

Eis o texto objurgado:

“

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro apostos por CLEONICE RABELO LIMA em face de ROCAFRUIT – IMPORTAÇO, EXPORTAÇO E COMÉRCIO LTDA.

Relata a embargante que em execuço de título extrajudicial em apenso, promovida pela embargada em face de DISTAN- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOBRE LTDA, foi penhorado bem imóvel de sua propriedade, o qual foi adquirido, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, de Valdinei Ferreira Diniz.

Assim, requer que o referido bem seja exonerado da penhora realizada nos autos da execuço de título extrajudicial em apenso.

Em contestaço (fls. 38/45), a parte embargada alega que a penhora do bem ocorreu anteriormente ao protocolo do contrato de promessa de compra e venda, no tendo sido sequer apresentado comprovação do registro de transmissão de propriedade, arguindo, ainda, fraude contra credores.

Instada a se manifestar acerca da contestaço, a embargante quedou-se inerte.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos, constato que a executada DISTAN fora citada em 03 de abril de 1996 (fls. 60- execuço), tendo sido penhorado o bem em discussão de seu sócio Valdinei Ferreira Diniz em 11/04/1996 (fls. 64 da execuço), que por sua vez apresentou embargos de terceiro em 20.06.1997, o qual foi julgado improcedente (fls.64/71).

Já a parte embargante dos presentes autos, ajuizados em 2003, alega ser proprietária do referido bem juntado aos autos contrato de promessa de compra e venda celebrado com Valdinei Diniz (fls.08/09), o qual, no entanto, foi protocolado em registro de imóveis apenas em 03 de junho de 1997 (fls. 09), ou seja, posteriormente a ciência do sócio da empresa executada (Valdinei Diniz) acerca da execuço de título extrajudicial ajuizada, bem como da própria penhora realizada no bem, a qual foi devidamente registrada em 07 de novembro de 1996 (fls. 12).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de fraude à execuço por parte de Valdinei Diniz ao celebrar promessa de compra e venda com a embargante posteriormente a sua ciência acerca da aço de execuço e penhora do bem, fazendo-nos crer ser o negócio celebrado apenas uma tentativa de se eximir da constrição dos seus bens ao transferi-los para o nome da embargante, o que é ratificado pelo embargos de terceiro ajuizado pelo próprio Valdinei em 20.06.1997, em que afirma ser o proprietário do bem, mesmo após o negócio de compra e venda pactuado com a autora.

Nesse sentido, o art. 792, CPC/2015, ao afirmar que:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execuço:

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor aço capaz de reduzi-lo à insolvência;

§ 3
o
Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execuço verifica-se
a partir da citaço
da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

Ademais, constatando o registro da penhora do bem (fls. 12), plenamente possível é o reconhecimento da fraude à execuço, nos termos da súmula 375 STJ : “
O reconhecimento da fraude à execuço depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Por fim, nos autos no há efetivamente a prova da inscrição no registro de imóveis da promessa de compra e venda celebrada, havendo apenas um protocolo (fls.09), o que por si só no é suficiente para ensejar embargos de terceiros, Seno vejamos: Súmula 621 STF “No enseja embargos de terceiro à penhora a promessa de compra e venda no inscrita no registro de imóveis.”

Ante o exposto, julgo improcedente os presentes embargos de terceiros, com resolução do mérito,
na forma do art. 487, inciso I do CPC,
tornando
ineficaz em relaço ao exequente a alienação em fraude à execuço (art. 792, §1º, CPC/2015), devendo subsistir a penhora realizada na execuço em apenso.

Condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários processuais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Certifique-se nos autos principais.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-. Intimem-se.” ( Pje ID 2299292,páginas 1-2)

Declaratórios interpostos

por
CLEONICE RABELO LIMA
no

Pje ID 2799293, páginas 1-8.

Contrarrazões apresentadas no Pje ID 2799298, páginas 1-5.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. ( PJe ID 2799299, página 1).

As

razões recursais de

CLEONICE RABELO LIMA

estão assentadas no Pje ID 2799300, páginas 1-13 e, ao final, requer
:

”

4.CONCLUSÃO. PEDIDOS

Por todo exposto, requer a apelante a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheça e dê provimento ao recurso para o fim específico de, anulando/reformando a sentença, desfazer a penhora que indevidamente recaiu sobre o imóvel em litigio, devendo o bem ser liberado da constrição. “

Contrarrazões

apresentadas no Pje ID 2799301, páginas 1-11 almejando a mantença da sentença em todos os seus moldes, com arguição de ilegitimidade passiva da Apelante em pleitear direito de terceiro.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0013834-74.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CLEONICE RABELO LIMA

ADVOGADOS: DANIEL CORDEIRO PERFACCHI – OAB/PA 10.729, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA – OAB/PA 24.924

APELADO:

ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS: ROSA ESTER DA SILVA – OAB/PA 4.347 E DANIEL CORREA FURTADO – OAB/PA 22.480

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto com os ditames do artigo 792 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias
.”

A fraude à execução, dentre a moldura fática apresentada, ocorre quando, na existência de demanda constritiva, o bem penhorado
com gravame registrad
o é vendido a terceiro que, por sua vez, não adota o mínimo cuidado quanto à condição jurídica do bem adquirindo desaguando na possível má-fé. E, em face do bem penhorado, a relação negocial havida entre o Executado e o Adquirente é absolutamente ineficaz perante o Exequente.

São esses os termos da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Perceba, então, os aspectos essenciais

ao enquadramento da fraude à execução, a saber:

(i)

Registro da penhora antes da alienação do bem ou

(ii)

Prova da má-fé do terceiro adquirente.

Sob olhar ao caso concreto, noto que o imóvel em enfoque

tem registro de penhora desde 07.11.1996 cuja redação está assim formulada:

“ R.06.M.144.- DATA: 07.11.1996.PENHORA: O imóvel desta matrícula

foi penhorado na ação de execução movida por ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÃO E COMÉRCIO LTDA,contra DISTAN- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOBRE LTDA, pertencente ao proprietário VALDINEI FERREIRA DINIZ, já individualizado; tudo de conformidade com a determinação da Drª Maria Helena de Almeida Ferreira, MM. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível desta Comarca, através do ofício s/n, datado de 04 de novembro de 1996, arquivado para devidos fins. Dou fé. Belém(Pa), 07 de novembro de 1.996”( Pje ID 2799284, página 18).

Registro de penhora averbado em 07.11.1996. Frisa-se.

De outro giro, observo que o bem fora alienado para
CLEONICE RABELO LIMA
em 23 de setembro de 1996, conforme Contrato Particular de Compra e Venda acostado no Pje ID 2799284, páginas 12-14.

Alienação do bem após averbação do registro de penhora aduz fraude à execução, sem sombra de pálida dúvida. E, por via de consequência, a venda ocorrida “
é ineficaz em relação ao Exequente.”( Art.792 § 2º do CPC).

Nesse caminho, quanto ao reconhecimento da fraude à execução, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, da qual sou membro componente,

decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA PENHORA.
ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO STJ. O RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
. SITUAÇÕES INOCORRENTES NO CASO EM QUESTÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I -
A caracterização de fraude à execução pressupõe a comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora do bem alienado. Enunciado 375 da Súmula do STJ.
Situações inocorrentes nos autos. Presunção da boa-fé do
terceiro
adquirente.

II – Embora na data da aquisição do bem móvel em questão (25/05/2010) já houvesse em curso o cumprimento de sentença na ação indenizatória nº 0000732-23.2000.8.14.0049, o registro da constrição somente foi inserido no sistema RENAJUD em 11/03/2011.

III – Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800797-62.2019.8.14.0049 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023 )

À vista disso, questiono: Há averbação da penhora do bem precedente a alienação do imóvel sob enfoque? Sim, há, fato jurídico que configura a fraude à execução, com mantença da antipatizada cujo excerto tenho por realçar:

“
Já a parte embargante dos presentes autos, ajuizados em 2003, alega ser proprietária do referido bem juntado aos autos contrato de promessa de compra e venda celebrado com Valdinei Diniz (fls.08/09), o qual, no entanto, foi protocolado em registro de imóveis apenas em 03 de junho de 1997 (fls. 09), ou seja, posteriormente a ciência do sócio da empresa executada (Valdinei Diniz) acerca da execuço de título extrajudicial ajuizada, bem como da própria penhora realizada no bem, a qual foi devidamente registrada em 07 de novembro de 1996 (fls. 12).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de fraude à execuço por parte de Valdinei Diniz ao celebrar promessa de compra e venda com a embargante posteriormente a sua ciência acerca da aço de execuço e penhora do bem, fazendo-nos crer ser o negócio celebrado apenas uma tentativa de se eximir da constrição dos seus bens ao transferi-los para o nome da embargante, o que é ratificado pelo embargos de terceiro ajuizado pelo próprio Valdinei em 20.06.1997, em que afirma ser o proprietário do bem, mesmo após o negócio de compra e venda pactuado com a autora. “ ( PJe ID 2799292, página 1).

Sentença mantida a não comportar maiores digressões.

Por outro lado,
CLEONICE RABELO LIMA

quer rediscutir temas que não pertencem à sua seara como, por exemplo,

desconsideração da personalidade jurídica

e ausência de citação válida de Valdinei Ferreira Diniz cujos assuntos já foram

objeto de decisão via Embargos de Terceiro proposto

pelo último, que foram

julgados totalmente improcedentes.

Eis a parte dispositiva da sentença proferida no Pje ID 2799287, páginas 31-38,
in verbis
:

“ Diante do exposto e mais que dos autos constam, resolvo, com resolvido tenho, JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIROS SENHOR E POSSUIDOR(..)”

Decisão atacada por Recurso de Apelação que , por unanimidade, fora conhecido mas desprovido, segundo acórdão nº 37.174 acostado no PJe ID 2799287, páginas 39-42.

Nesse pontuar, portanto,
CLEONICE RABELO LIMA

é tida como parte ilegítima

na pretensão de rediscutir temas julgados

e marcados pela coisa julgada, sem maiores delongas.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento parcial do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, não provido,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado, que assentado em súmula de Corte Superior.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 16/04/2024